Tribunal: TJBA
Processo: 8001664-84.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001664-84.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: JOAO ALEIXO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação anulatória de contrato, declarou a nulidade de empréstimo consignado supostamente celebrado com consumidor que nega a contratação, condenando a recorrente à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

Análise da tese recursal da instituição financeira, fundamentada na alegação de que o contrato de empréstimo foi rejeitado e que, por consequência, não ocorreram descontos no benefício previdenciário do consumidor.

Exame do conjunto probatório, com especial destaque para o histórico de créditos do INSS apresentado pelo Apelado, que demonstra a efetiva ocorrência dos descontos mensais contestados.

Análise da conduta processual contraditória da instituição financeira, que, após negar as deduções em seu apelo, peticionou posteriormente nos autos apresentando comprovante de transferência de valores e pleiteando compensação.

Verificação da responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço, caracterizada pela ausência de comprovação da regularidade da contratação e pela efetivação de descontos indevidos.

Configuração do dano moral na modalidade
in re ipsa
, decorrente da privação de parte da verba de natureza alimentar do consumidor.

Manutenção do valor arbitrado a título de danos morais e da condenação à restituição dos valores, por se mostrarem adequados e em conformidade com a legislação.

III.
Razões de decidir

A tese central do apelo, de que não teriam ocorrido descontos, é frontalmente desmentida pelo histórico de créditos emitido pelo INSS (ID 91749492), documento que possui presunção de veracidade e comprova inequivocamente as deduções mensais no benefício do Apelado, o que esvazia por completo o mérito recursal.

A conduta processual da Apelante revela-se contraditória e viola a boa-fé objetiva, uma vez que, em seu recurso de apelação (ID 91372902), negou categoricamente a existência de qualquer desconto, mas, em petição superveniente (ID 93195913), admitiu a existência de uma operação financeira ao juntar comprovante de TED e requerer a compensação de valores, comportamento que enfraquece sua tese e corrobora a correção da sentença.

O juízo de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao reconhecer a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ao não apresentar, no momento oportuno, o contrato devidamente firmado ou qualquer outra prova da regularidade da contratação, a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os descontos não autorizados em benefício previdenciário, que possui caráter alimentar, configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral
in re ipsa
, que independe de prova do prejuízo, sendo a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) um valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"[1. A comprovada ocorrência de descontos em benefício previdenciário de consumidor, demonstrada por meio de extrato oficial do INSS, infirma a tese recursal da instituição financeira baseada na inexistência de tais descontos, acarretando o improvimento do apelo.] [2. A conduta processual contraditória da instituição financeira, que primeiro nega a ocorrência de descontos em sua apelação e, posteriormente, admite a existência de transação financeira correlata, fragiliza sua posição jurídica e reforça a correção da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço.] [3. A efetivação de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato cuja validade não foi comprovada pela instituição financeira, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, gerando o dever de reparação por danos materiais e morais.]"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência
relevante citad
a:
TJ-BA - Apelação: 80011356420238050138, Relator.: REGINA HELENA SANTOS E SILVA, Data de Julgamento: 22/08/2024, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001664-84.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada JOAO ALEIXO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06